Tribunal: CARF
Processo: 10183.720669/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720669/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.981 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO RUBENS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADA E RECORRIDA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720669/2010-54
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720669/2010-54

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/12), lavrada em
12/07/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas: i) de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.019,00; ii) com despesas de
instrução, no valor de 2.480,66; iii) de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.539,00; e
iv) de despesas médicas, no valor de R$ 8.828,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação de folhas 01 a 02, o interessado alega que:
- o valor de R$ 2.091,00 foi pago a título de contribuição a Previdência Privada
ou Fapi, efetuado por ele em benefício de seu filho Bruno Casagrande e Silva
(dependente) e que o valor não ultrapassa o limite de 12% de seus rendimentos
tributáveis declarados;
- o valor de R$13.539,0 foi pago a título de pensão alimentícia judicial,
conforme determinado no processo judicial n° 427/00, que tramitou na 4° Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, e que os pagamentos são descontados
diretamente em seu contracheque em cumprimento ao Ofício n° 304/2002 expedido
pela 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá;
- do total glosado de R$ 8.828,00 impugna apenas R$ 8.178,00, pois esse valor
foi pago com despesas médicas próprias e de sua esposa, conforme comprovam os
documentos anexados a peça impugnatória;
- concorda com a infração de dedução indevida de despesas com instrução.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-23.125 (e-fls. 46/53), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O sujeito passivo concorda com a glosa das despesas com instrução. Além
disso, reconhece que impugna parcialmente a glosa das despesas médicas.
...
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O artigo 78 do decreto 3.000 de 26 de março de 1999 estabelece o seguinte:
...
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720669/2010-54

Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado
faça jus à dedução com pensão alimentícia judicial:
- Que a importância seja paga;
- Que seja em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado;
No presente caso, o sujeito trouxe aos autos o comprovante de rendimentos
emitido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, onde há informação de pensão
alimentícia paga no valor de R$ 13.539,82.
A despeito dessa informação, não há como se firmar convicção de que esse
valor corresponda, de fato, ao valor de alimentos determinado ou homologado
judicialmente.
Isso decorre do fato de que em uma ação de alimentos pode ser requerido, além
destes, o pagamento de despesas com saúde, escola, aluguéis etc. Assim, não se
comprova que todo o valor informado no comprovante de rendimentos seja relativo
somente a alimentos.
Sobre o assunto, o sítio da RFB disponibiliza no perguntas e respostas do IRPF
o seguinte:
...
O ofício emitido pela 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em
14 de maio de 2002 apenas requisita da Secretaria de Administração do Estado de
Mato Grosso informações detalhadas acerca dos vencimentos do sujeito passivo e
determina o desconto em folha do valor correspondente a 15% dos vencimentos
líquidos mensais. Também não informa se esse desconto trata-se, de fato, somente de
alimentos.
O sujeito passivo deveria ter carreado aos autos a cópia da sentença ou do
acordo homologado judicialmente que estipulou o valor da pensão alimentícia.
Por essa razão, deve-se manter essa glosa também.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
60/61), informando que anexou, a este, cópia da sentença do processo no 427/2000 que
determinou o pagamento de pensão alimentícia judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720669/2010-54

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias Preclusas
Inicialmente registramos que pela observação dos autos (e-fls. 49) nota-se que o
interessado não se insurgiu, desde o início da lide, contra as infrações de dedução indevida
com instrução e parte das despesas médicas , conforme apontado pelo julgamento a quo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O sujeito passivo concorda com a glosa das despesas com instrução. Além
disso, reconhece que impugna parcialmente a glosa das despesas médicas.
Em sede recursal, o recorrente também não questiona a manutenção das glosas
sobre a parcela restante das despesas médicas e das deduções com previdência privada e Fapi.
Vê-se que a contribuinte não apresentou, em sede impugnatória e recursal,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações apuradas pelo lançamento tributário, condição
esta imprescindível para a instauração/manutenção da lide administrativa, conforme dispõe o
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720669/2010-54

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 13.539,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O interessado informa que embora tenha comprovado documentalmente sua
pensão alimentícia judicial, o julgamento anterior motivou a não apresentação da decisão
judicial, como impeditivo para a dedução ser aceita.
Diante disto, anexa cópia da sentença do Processo n° 427/2000, que tramitou
junto à 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, devidamente autenticada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Bem, a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
O julgamento anterior apontou como única restrição para a manutenção das glosas
sobre estas deduções a ausência de cópia da sentença ou do acordo homologado judicialmente
que estipulou o valor da pensão alimentícia (e-fls. 51), in verbis:
O ofício emitido pela 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em
14 de maio de 2002 ... não informa se esse desconto trata-se, de fato, somente de
alimentos.
O sujeito passivo deveria ter carreado aos autos a cópia da sentença ou do
acordo homologado judicialmente que estipulou o valor da pensão alimentícia.
Em sede recursal o recorrente apresenta cópia autenticada da sentença que
determinou o pagamento da pensão alimentícia (e-fls. 62/70.).
Após a análise daquele documento entendo que o interessado logrou êxito em
suprir a lacuna apontada pelo julgamento de piso, sendo o mesmo suficiente para comprovar a
regularidade das deduções com pensão alimentícia judicial.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720669/2010-54

Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com pensão
alimentícia judicial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital